Tribunal: STF
Processo: RE 1583921
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal  de Justiça, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO – MEDICAMENTO REGISTRADO PELA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INOCORRÊNCIA. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO (NINTEDANIBE 150MG). TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EFICÁCIA COMPROVADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO.
1. Conforme o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo.
2. A concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
3. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento cuja eficácia para tratamento da pneumopatia intersticial organizada idiopática refratária, quando não há outro fármaco disponível no SUS, para tratar a doença que acomete a paciente, se comprovado, como no caso, que ele é essencial ao tratamento da parte e que ela não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA.
4. O relatório médico circunstanciado emitido pelo médico que assiste ao paciente atesta que não há no SUS medicamentos com atividade terapêutica similar, bem como a Nota Técnica do NATJUS recomenda a utilização do medicamento para tratamento da fibrose pulmonar progressiva que acomete a apelada.
5. Recurso conhecido e desprovido.” (Apelação Cível nº 0710352-47.2023.8.07.0018, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d'Assunção, j. em 27.9.2024)

Instado a realizar juízo de retração, o órgão julgador manteve o acórdão, consignando não haver divergência quanto ao tema nº 1234 da Repercussão Geral (id: f906e4da).
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 23, 196 e 198 da Constituição da República, bem como contrariedade aos temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o Tribunal local decidiu pelo fornecimento do medicamento pleiteado (Id: 1073aa34). Confira-se:

“Conforme art. 23, inciso II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população. Assim, o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação, já que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. Desse modo, pode a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:
‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.’
Convém ressaltar que, embora o Min. Rel. para o acórdão tenha mencionado em seu voto que, ‘se o pedido for para tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo’, foi destacado pelos demais Ministros que a referida matéria não era objeto daquela afetação, não tendo sido, portanto, essa questão aprovada e definida como tese no julgamento do mencionado RE 855.178 (Tema 793).
Assim, restou decidido pelo STF, naquela ocasião, que a necessidade de a União integrar o polo passivo da ação restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos, sem registro na Anvisa.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte acórdão desta Turma:
[...]
No tocante à responsabilidade da apelante pelo fornecimento à apelada, portadora de fibrose pulmonar progressiva (CID J 84.1), de medicamento que não está disponível no SUS (nintedanibe 150mg), mas registrado na ANVISA (ID 61814005 – itens 2.5 e 2.6), convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou a seguinte tese (Tema 106):
[...]
O médico pneumologista que assiste a apelada, Dr. João Daniel Bringel Rego (CRM 8800/DF), ressaltou a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco (ID 61813969):
‘(...)
Em resumo, trata-se de paciente com doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva, na qual se observa piora dos sintomas respiratórios, associado a progressão da doença do ponto de vista funcional e radiológico, sem resposta a tratamento com corticóide. Diante do exposto, firmamos o diagnóstivo de Fibrose Pulmonar Progressiva (FPP).
(...)
Com relação ao tratamento da FPP, duas drogas anti-fibróticas foram avaliadas: a pirfenidona e o Nintedanibe. Uma revisão sistemática recente, realizada por um comitê de especialistas membros das principais sociedades de Pneumologia do mundo avaliou a eficácia destas drogas na FPP. Com relação à pirfenidona, o comitê recomenda mais pesquisas sobre a eficácia, efetividade e segurança para indicar o referido medicamento no tratamento da FPP. O mesmo comitê recomenda nintedanibe para o tratamento de FPP em pacientes que falharam no tratamento padrão para DPI fibrótica, exceto FPI.
(...)
Portanto, recomendamos o início de nintedanibe, 150mg a cada 12 horas para tratamento desta paciente, com doença pulmonar intersticial fibrosante, padrão progressivo, no qual não se observou resposta satisfatória ao uso de corticóide sistêmico em dose alta e diante do componente fribrótico já presente no caso, tentar outros imunossupressores não acarretará benefícios. A paciente foi avaliada por Cardiologista particular que não encontrou contra-indicação cardiológica para início do referido tratamento. - grifo nosso’ (Grifo nosso)
A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS também considerou justificada a demanda pelo medicamento (ID 61814005):
‘(...)
8. CONCLUSÕES
8.1. Conclusão justificada:
Considerando que, segundo relatórios e exames médicos anexados ao processo (vide itens 1.5 e 1.6), a requerente apresenta doença pulmonar fibrosante com fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva) de moderada gravidade (CVF > 45% do predito);
Considerando que, segundo documentos e exames médicos anexados ao processo, a doença pulmonar fibrosante da requerente tem progredido apesar da terapêutica anti-inflamatória/imunossupressora (corticoterapia), podendo ser classificada como fibrose pulmonar progressiva (fenótipo progressivo) pelos CRITÉRIOS ATS/ERS 2022 (vide itens 1.5, 1.6 e 3.4);
Considerando que existem evidências na literatura médica de que o uso do antifibrótico nintedanibe pode reduzir a progressão da fibrose pulmonar em pacientes com doenças pulmonares fibrosantes de moderada gravidade (CVF > 45%) com fenótipo progressivo;
Considerando que as agências de avaliação de tecnologias em saúde canadense e australiana recomendam o uso do antifibrótico nintedanibe para pacientes com doenças pulmonares fibrosantes de moderada gravidade (CVF > 45%) com fenótipo progressivo (fibrose pulmonar progressiva);
Considerando a ausência, até o momento, de manifestações da CONITEC sobre o uso de antifibróticos no tratamento de pacientes com doenças pulmonares fibrosantes com fenótipo progressivo outras que não fibrose pulmonar idiopática.
Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.
8.2. Há evidências científicas?
Sim.’
Importante registrar que se trata de medicamento de alto custo e a apelada não tem condições de arcar com as despesas do tratamento. Nesse passo, preenchidos os requisitos constantes do Tema 106/STJ, não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para garantir à apelada o direito à preservação da saúde (arts. 6º, 196 e 198, II, da CF).
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (grifos acrescidos)

Ressai, ainda, dos autos, que o Tribunal local, em juízo de retratação negativo, consignou expressamente a consonância do acórdão com o Tema nº 1234 da Repercussão geral (id: f906e4da):

“[...]
Julgado o RE 1.366.243 (Tema 1.234) pelo STF, a Presidência deste e. Tribunal determinou, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, o retorno dos autos a esta Turma, para “averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação.” (ID 72152501).
[...]
Consoante relatado, os presentes autos retornaram a esta e. 6ª Turma Cível para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, CPC, haja vista suposta incompatibilidade entre o acórdão n. 1924766 (ID 64565215) e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.366.243-SC (Tema 1.234), sob a sistemática da repercussão geral.
Sobre a matéria em debate, objeto do reexame, verifica-se que foram fixadas as seguintes teses, a saber:
[...]
A modulação dos efeitos da decisão foi detalhada no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes (item 5, p. 77/79). Confira-se:
“5) Modulação dos efeitos quanto à competência do órgão jurisdicional
[...]
Apesar de não estar ocorrendo propriamente alteração de jurisprudência dominante do STF sobre a competência, considero que o acordo sinalizou uma modificação da situação jurídico-processual de vários processos, atualmente em tramitação, em todos os graus de jurisdição, os quais teriam que ser remetidos para a Justiça Federal, naquilo que divergir de parcela dos termos do acordo firmado nesta Corte.
Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes, de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que, diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos, unicamente quanto à modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto), somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento.
Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento.
Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos.
Diante desse cenário, apesar de homologar, em parte, os exatos termos dos acordos – e apenas para que não pairem dúvidas de que se trata de modulação unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1) –, proponho que esta somente se aplique aos feitos que forem ajuizados após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar sua incidência quanto aos processos em tramitação até o referido marco.”
Vê-se, portanto, que o caso em análise se encontra inserido no período de modulação definido no leading case, não cabendo o deslocamento da competência, conforme definido no acórdão, já que o ajuizamento da ação ocorreu em data anterior à publicação da ata do respectivo julgamento no Diário de Justiça Eletrônico de 19/9/2024.
No caso dos autos, o fármaco “NINTEDANIBE” possui registro ativo na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para o quadro clínico da autora (Fibrose Pulmonar Progressiva – CID J.84.1), enquadrando-se, assim, na “DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS”, constante no item II da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Cabe pontuar, ainda, em atenção ao item “IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS”, que a análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado, como no caso, restringe-se ao exame da legalidade do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade pelo Poder Judiciário e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível, de qualquer forma, incursão no mérito administrativo.
Cabe, ainda, analisar se o ato, no caso concreto, está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS (4.1 e 4.2.)
A Lei n. 8.080/1990, estabelece, em seu art. 19-Q, que a incorporação, a exclusão ou a alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições do Ministério da Saúde, o qual é assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). Já o Decreto n. 7.646/2011 define as diretrizes da CONITEC:
[...]
In casu, consoante registrado no parecer favorável do NATJUS (ID 61814005), não há, até o momento, manifestação da CONITEC sobre o uso desse medicamento no tratamento de outras doenças fibrosantes pulmonares. Ressalta-se, ainda, que, consoante informado pelo NATJUS, não há tratamentos antifibróticos disponíveis no SUS, havendo evidência científica de que o medicamento pleiteado pode retardar o ritmo de progressão da doença.
Desse modo, tem-se que o ato administrativo impugnado, consistente na negativa de fornecimento do medicamento, viola o direito constitucional à vida e à preservação da saúde, em decorrência dos arts. 6º, 196 e 198, II, da CF), de modo que a ausência de manifestação da CONITEC não pode ser considerado óbice ao fornecimento do medicamento.
Assim, persiste o dever do Estado de fornecer o medicamento “Nintedanibe 150mg”, considerando, sobremodo, a existência de parecer favorável do NATJUS, bem como que foram preenchidos os requisitos constantes do Tema 106, do STJ, ante a imprescindibilidade do medicamento e inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, consoante atestado em relatório médico (ID 61813969), além de estar presente a incapacidade financeira da autora e a existência do registro do medicamento na ANVISA.
Quanto ao custeio do fármaco em debate, restou definido no Tema 1.234, que deverá ser observado que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, haverá pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas descritas, em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
E, no caso, o Tema 1.234 também definiu que o ressarcimento “ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias”.
Impõe-se, desse modo, o juízo negativo de retratação, para manter o acórdão, ora revisto, em todos os seus termos, uma vez que em consonância com o Tema 1.234/STF.
Ante o exposto, mantenho incólume o resultado do acórdão n. 1924766 (ID 64565215), o qual deve ser integrado por este julgamento.”

Em face de tais fundamentos, anoto que, ao julgar o RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 28.11.2024), este Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
 
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Nesse cenário, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6 e nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1487167 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente